Tribunal: TJDFT
Processo: 0713674-16.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DEMORA INJUSTIFICADA NO AGENDAMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. ARBITRAMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Atingido o direito da personalidade diretamente, o dano moral (puro ou direto) estará vinculado à própria existência do fato (in re ipsa), cujos resultados são presumidos, ao contrário de quando é atingido o direito da personalidade mediante lesão a bens de natureza patrimonial (dano moral impuro ou indireto).
2. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, razoável e proporcional, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa.
3. Apelações conhecidas e não providas.